Tribunal: STJ
Processo: 5067320-36.2023.8.24.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2732250 - SC (2024/0318119-9)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO
ADVOGADOS
: CARLA MALUF ELIAS - SP110819

RUBENS CARMO ELIAS FILHO - SP138871

CAIO AUGUSTO PIRES MININI - SP317700

DANIEL PINHEIRO DE LIMA - SP418509
AGRAVADO
: LEDJANE AGASSI DARABAS
ADVOGADO
: ROGER JÚNIOR DARABAS - SC061752
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA DO
§ 1o, DO NCPC E INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 182 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO
ART. 1.021,
CONHECIDO.
1. O agravo interno não infirmou as razões da decisão agravada, pois não refutou, de forma devida, o não
conhecimento do agravo por não atendimento do comando inserto no art. 932 do CPC. Inobservância do
§ 1o, do CPC e aplicação da Súmula no 182 do STJ.
art. 1.021,
2. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
14/10/2025
20/10/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
20 de outubro de 2025

Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51603792 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 21/10/2025 12:58:12
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: 7cba45ee-1504-4400-a7c5-054ef99adc16

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2732250 - SC (2024/0318119-9)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO
ADVOGADOS
: CARLA MALUF ELIAS - SP110819
RUBENS CARMO ELIAS FILHO - SP138871
CAIO AUGUSTO PIRES MININI - SP317700
DANIEL PINHEIRO DE LIMA - SP418509
AGRAVADO
: LEDJANE AGASSI DARABAS
ADVOGADO
: ROGER JÚNIOR DARABAS - SC061752
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA
DO ART. 1.021, § 1o, DO NCPC E INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 182
DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. O agravo interno não infirmou as razões da decisão agravada, pois
não refutou, de forma devida, o não conhecimento do agravo por não
atendimento do comando inserto no art. 932 do CPC. Inobservância
do art. 1.021, § 1o, do CPC e aplicação da Súmula no 182 do STJ.
2. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por COMPANHIA PROVINCIA DE
SECURITIZACAO (COMPANHIA), contra decisão monocrática de minha relatoria,
assim ementada:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECURSO QUE NÃO INFIRMA TODOS OS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO QUE NÃO ADMITIU O APELO NOBRE NA ORIGEM.
INCIDÊNCIA DO ART. 932, III, DO CPC. AGRAVO NÃO CONHECIDO
(e-STJ, fl. 355).

Documento eletrônico VDA51362453 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/10/2025 12:55:23
Código de Controle do Documento: 82ea6043-8948-421d-8ea4-9fd12c938ee1

Nas razões do presente inconformismo, defendeu que
não incide o óbice
(1)
da Súmula n. 7 do STJ;
não há falar em duplicidade recursal;
deve ser
(2)
(3)
reconhecida sua legitimidade como cessionária dos direitos creditórios decorrentes de
contrato de mútuo com alienação fiduciária, não sendo aplicável o entendimento da
Súmula no 308 do STJ; e
é indevida a condenação no pagamento da multa do art.
(4)
1.021, § 4o, do CPC.
Foi apresentada impugnação (e-STJ, fls. 401/413).
É o relatório.
VOTO

O recurso não merece conhecimento.
Incide ao caso a Súmula no 182 do STJ.
O agravo interno não impugnou as razões da decisão agravada, na medida
em que não infirmou o não conhecimento do agravo por não atendimento do comando
inserto no art. 932 do CPC
Isso porque, nas razões do presente agravo interno, COMPANHIA se
limitou a alegar que
não incide o óbice da Súmula n. 7 do STJ;
não há falar em
(1)
(2)
duplicidade recursal;
deve ser reconhecida sua legitimidade como cessionária dos
(3)
direitos creditórios decorrentes de contrato de mútuo com alienação fiduciária, não
sendo aplicável o entendimento da Súmula no 308 do STJ; e
é indevida a
(4)
condenação no pagamento da multa do art. 1.021, § 4o, do CPC.
Vale pontuar que o art. 1.021, § 1o, do NCPC determina que, na petição de
agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão
agravada, o que, como visto, não foi observado no presente caso.
Ademais, em obediência ao princípio da dialeticidade, exige-se da parte
agravante o desenvolvimento de argumentação capaz de demonstrar a incorreção dos
motivos nos quais se fundou a decisão agravada, técnica ausente nas razões dessa
irresignação, a atrair a incidência da Súmula no 182 desta Corte, do seguinte teor: É
inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os
fundamentos da decisão agravada.
Conforme já decidiu o STJ:

À luz do princípio da dialeticidade, que norteia os recursos, deve a
parte recorrente impugnar todos os fundamentos suficientes para
manter o acórdão recorrido, de maneira a demonstrar que o
julgamento proferido pelo Tribunal de origem merece ser modificado,
ou seja, não basta que faça alegações genéricas em sentido contrário
às afirmações do julgado contra o qual se insurge.
Documento eletrônico VDA51362453 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/10/2025 12:55:23
Código de Controle do Documento: 82ea6043-8948-421d-8ea4-9fd12c938ee1

(AgRg no Ag 1.056.913/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, Segunda
Turma, DJe
)
26/11/2008

Nesse sentido, a Corte Especial, aos
, ao apreciar os EAREsp
19/9/2018
746.775/PR, Rel. p/acórdão MINISTRO LUÍS FELIPE SALOMÃO, concluiu que a
aplicação da Súmula no 182 do STJ permanece incólume, aplicada aqui por analogia,
pois cabe à parte impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão que
inadmite o recurso especial.
Segundo o entendimento exarado em voto pelo MINISTRO LUÍS FELIPE
SALOMÃO, existem regras, tanto no Código de Processo Civil de 1973 quanto no
atual, que remetem às disposições mais recentes do Regimento Interno do STJ, no
sentido da obrigatoriedade de impugnação de todos os fundamentos da decisão
recorrida. Ademais, citou conceitos doutrinários para justificar a impossibilidade de
impugnação parcial da decisão de inadmissibilidade do recurso especial, na medida
em que tal decisão é incindível e deve ser impugnada em sua integralidade.
Além disso, foi também consignado pelo em. Ministro relator que a ausência
de impugnação a algum dos fundamentos da decisão, que negou trânsito ao reclamo
especial, imporia a esta Corte Superior o exame indevido de questões já atingidas pela
preclusão consumativa, decorrente da inércia da parte agravante em insurgir-se no
momento oportuno, por meio da simples inclusão dos pontos ausentes nas razões do
agravo (EARESP 746.775/PR).
Em igual sentido, vejam-se precedentes:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E
MATERIAIS. RAZÕES DO AGRAVO QUE NÃO INFIRMAM OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182 DO STJ.
1. Ação de cobrança c/c indenização por danos morais e materiais.
2. Não merece conhecimento o agravo em recurso especial que não
impugna especificamente todos os fundamentos da decisão agravada.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1.568.942/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI,
Terceira Turma, j.
, DJe
)
4/5/2020
7/5/2020

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
APLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DOS
ARTIGOS 932, III, E 1.021, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
DE 2015. NÃO CONHECIDO. APLICAÇÃO DE MULTA. ARTIGO
1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
DESCABIMENTO.
[...]
Documento eletrônico VDA51362453 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/10/2025 12:55:23
Código de Controle do Documento: 82ea6043-8948-421d-8ea4-9fd12c938ee1

2. Constitui ônus da parte agravante a impugnação específica de todos
os fundamentos da decisão agravada, à luz do princípio da
dialeticidade. Incidência da Súmula n. 182 do Superior Tribunal de
Justiça e aplicação dos artigos 932, III, e 1.021, § 1o, do Código de
Processo Civil de 2015.
[...]
4. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no AREsp 1.476.609/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI, Quarta Turma, j.
, DJe
)
11/2/2020
18/2/2020

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. ART. 1.021, § 1o, DO CPC/2015.
SÚMULA No 182/STJ. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIDA.
1. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma especificamente
os fundamentos da decisão agravada, haja vista o disposto no art.
1.021, § 1o, do Código de Processo Civil de 2015. O conteúdo
normativo do referido dispositivo legal já estava cristalizado no
entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça na
redação da Súmula no 182/STJ.
2. A concessão da gratuidade de justiça não eximiria o agravante dos
ônus da sucumbência.
3. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no AREsp 1.492.052/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
CUEVA, Terceira Turma, j.
, DJe
)
10/2/2020
12/2/2020
Assim, porque os argumentos que COMPANHIA PROVINCIA DE
SECURITIZACAO trouxe não atacaram o fundamento da decisão agravada, fica
prejudicada sua análise em virtude da não admissão do recurso em razão da
incidência da Súmula no 182 desta Corte.
Nessas condições, NÃO
do agravo interno.
CONHEÇO
É o meu voto.

Documento eletrônico VDA51362453 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/10/2025 12:55:23
Código de Controle do Documento: 82ea6043-8948-421d-8ea4-9fd12c938ee1

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.732.250 / SC
Número Registro: 2024/0318119-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50053398620238240038 50673203620238240000
Sessão Virtual de
a
14/10/2025
20/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO
ADVOGADOS : CARLA MALUF ELIAS - SP110819
RUBENS CARMO ELIAS FILHO - SP138871
CAIO AUGUSTO PIRES MININI - SP317700
DANIEL PINHEIRO DE LIMA - SP418509
AGRAVADO
: LEDJANE AGASSI DARABAS
ADVOGADO
: ROGER JÚNIOR DARABAS - SC061752
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO
ADVOGADOS : CARLA MALUF ELIAS - SP110819
Documento eletrônico VDA51584558 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 00:53:56
Código de Controle do Documento: 6b052f05-1837-4daa-8936-aa23c76bcaea

RUBENS CARMO ELIAS FILHO - SP138871
CAIO AUGUSTO PIRES MININI - SP317700
DANIEL PINHEIRO DE LIMA - SP418509
AGRAVADO
: LEDJANE AGASSI DARABAS
ADVOGADO
: ROGER JÚNIOR DARABAS - SC061752
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 14/10/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
20/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo Villas
Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 20 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51584558 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 00:53:56
Código de Controle do Documento: 6b052f05-1837-4daa-8936-aa23c76bcaea